Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFEITO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. DANO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). Consoante orientação jurisprudencial, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. E ao proferir julgamento, o juízo sentenciante não firmou posicionamento com amparo na falta de provas, mas, sim, no reconhecimento claro e objetivo da falha na prestação do serviço, tendo abordado adequadamente a questão e justificado fundamentadamente a posição adotada com base no conjunto fático-probatório dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Contudo, apesar da responsabilidade civil decorrente de relação de consumo ser de natureza objetiva (o que significa que não depende da comprovação de culpa para sua ocorrência), para fins de reparação, cabe ao consumidor demonstrar o dano, a prestação defeituosa do serviço e o nexo de causalidade entre eles. Precedentes.

3. Controvérsia de natureza técnica que exigia a produção de prova pericial. Embora excepcionalmente invertido o ônus probatório em desfavor do fornecedor, a manutenção absoluta desse encargo processual no contexto específico dos autos equivaleria prescrever à parte a produção de prova de impossível realização, ante o desaparecimento do aparelho a ser periciado e que estava sob os cuidados da apelada. Não comprovados tecnicamente a extensão do dano posteriormente identificado e o nexo de causalidade, não caracterizados os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil decorrente de relação de consumo. Ilicitude de conduta não demonstrada.

4. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem do mero ajuizamento de ação judicial que se apresenta como regular e necessária dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Além disso, hipóteses legais que se referem à litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa.

5. Recurso conhecido e provido.